Tribunal: TJSP
Processo: 1101248-61.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COSSEGURO – Pretensão de cobrança julgada improcedente, reconhecido o decurso do lapso prescricional – Prazo prescricional que deve ser contado, no caso, a partir do pagamento das indenizações securitárias relativas às apólices firmadas ao tempo em que vigorava o contrato de cosseguro firmado entre as partes, quando exsurgiu o direito da autora – Princípio da actio nata – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101248-61.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS E OUTRO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1101248-61.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.053 – WPS
2/4
APELAÇÃO N° 1101248-61.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
VOTO N° 40.053
COSSEGURO Pretensão de cobrança julgada improcedente,
reconhecido o decurso do lapso prescricional
Prazo
prescricional que deve ser contado, no caso, a partir do
pagamento das indenizações securitárias relativas às apólices
firmadas ao tempo em que vigorava o contrato de cosseguro
firmado entre as partes, quando exsurgiu o direito da autora
Princípio da actio nata – Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão de cobrança derivada de contrato de cosseguro,
reconhecido o decurso do lapso prescricional trienal (artigo 206, parágrafo 3o,
inciso V, do Código Civil), condenada a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora sustenta que não é razoável
considerar a data da rescisão unilateral como o termo inicial da contagem do
prazo prescricional, em prejuízo da data de ocorrência dos sinistros. Argumenta
que, a despeito de os seguros em questão terem sido contratados na vigência do
ajuste firmado entre as partes, os avisos de sinistro e pagamento da indenização
ocorreram posteriormente, somente no ano de 2015, quando ajuizada esta ação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1101248-61.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.053 – WPS
3/4
É o relatório.
Respeitado o entendimento firmado em primeiro grau, o
apelo comporta provimento, porquanto não é possível ratificar a conclusão
sentencial, no sentido de que o prazo prescricional, no caso, deva ser contado a
partir de maio de 2001, mês seguinte àquele em que houve o rompimento do
contrato de cosseguro entre as partes.
Isto porque, a despeito desse rompimento, os efeitos do
contrato, em face dos termos ajustados, se protraíram no tempo, exsurgido o
direito vindicado pela apelante anos depois, mas derivado da contratação firmada
com a apelada.
No caso, as partes celebraram contrato de cosseguro, pelo
qual a apelada, mediante o recebimento de 5% dos prêmios líquidos das apólices
mencionadas naquele instrumento, se responsabilizou a ressarcir a apelante, em
igual proporção, dos pagamentos que esta efetuasse em decorrência de sinistros
relativos àquelas apólices.
A apelante alegou na inicial que a quantia cobrada se trata
do percentual devido pela apelada, em razão do pagamento de indenizações e
despesas que efetuou entre os meses de janeiro e junho de 2015, em
cumprimento das apólices celebradas durante a vigência do contrato de
cosseguro e em razão das quais a apelada recebeu o percentual do prêmio que
lhe cabia.
Como esta ação foi proposta a 1o.10.2015, forçoso
reconhecer que a esse tempo não havia fluído o lapso prescricional alvitrado na
sentença, muito menos aquele pelo qual se bateu a apelada. É o que decorre da
aplicação do princípio da “actio nata” consagrado pelo artigo 189, do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1101248-61.2015.8.26.0100 – VOTO No 40.053 – WPS
4/4
certo que antes do pagamento das indenizações nada podia ser reclamado da
apelada.
Não é possível, contudo, o julgamento pelo Tribunal das
demais questões debatidas, posto que se entrevê espaço para maior dilação
probatória, como, aliás, postulado por ambas as partes.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para, afastado
o reconhecimento do decurso do lapso prescricional da pretensão deduzida na
inicial, determinar que nova sentença seja proferida com solução das demais
questões controvertidas depois de oportunizada a produção das provas
requeridas pelas partes.
SÁ DUARTE
Relator